Tribunal: TJMT
Processo: 0000931-26.2011.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000931-26.2011.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (EMBARGANTE), NERI PAULO ZANETTE - CPF: 593.423.581-87 (ADVOGADO), LEOCADIA BENDER HERBERTS (EMBARGANTE), VILSON LUIZ ZANETTE - CPF: 370.427.859-91 (EMBARGANTE), TRAJANO DOS SANTOS - CPF: 942.526.379-53 (ADVOGADO), ROJANIA MARIA VIEIRA ZANETTE - CPF: 992.510.271-53 (EMBARGANTE), ARI ZANETTE - CPF: 391.317.269-68 (EMBARGANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), MARCOS TEODORO DE CARVALHO - CPF: 039.667.431-32 (ADVOGADO), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - CPF: 736.074.521-72 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (REPRESENTANTE), LEOCADIA BENDER HERBERTS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), MARLOS ANDREY HERBERTS - CPF: 621.843.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADOLFO HERBERTS, representado pelo Inventariante MARLOS ANDREY HERBERTS - CPF: 621.843.771-04 (EMBARGANTE), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), ADOLFO HERBERTS - CPF: 060.038.349-00 (EMBARGADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – ACÓRDÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS FIADORES/EMBARGANTES – VÍCIO NÃO CONSTATADO –
RECURSO REJEITADO
.

1- Se no voto condutor do Acórdão embargado consta expressamente que os Embargantes assinaram o contrato na condição de fiadores e, por isso, são legítimos para figurarem no polo passivo da Ação Monitória, não há falar em omissão da tese de defesa segundo a qual diante da inexistência de cláusula de fiança não podem ser responsabilizados.

2- Inobstante a inexistência de cláusula expressa sobre a responsabilidade dos Embargantes fiadores, ela decorre de Lei, nos termos do artigo 818 do Código Civil. Logo, tendo em vista que os Embargantes assinaram o Instrumento na qualidade de fiadores, não há falar-se em ilegitimidade passiva, muito menos em omissão no julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Ari Zanette
,
Vilson Luiz Zanette
e
Rojania Maria Vieira Zanette
em virtude do Acórdão que desproveu o Recurso de Apelação por eles interposto.

Sustentam que nas razões do Apelo suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva, em virtude da inexistência de contrato de fiança.

Afirmam que no
decisum
não há qualquer menção quanto essa tese de defesa.

Asseveram que, diante da inexistência de cláusula de fiança, não podem ser responsabilizados; portanto, o Acórdão afrontou ao artigo 819, do Código Civil.

Requerem o acolhimento do Recurso, a fim de que conste expressamente no Acórdão que no “Aditivo a Cédula de Produto Rural e Acerto de Contas Levado a Efeito pelas Partes”, não há cláusula de fiança.

Intimada, a Embargada deixou transcorrer o prazo do artigo 1.023, § 2.o, do Código de Processo Civil, sem se manifestar (Id. 230494668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que a Embargada, AMAGGI Exportação e Importação Ltda., ajuizou Ação Monitória em desfavor dos devedores principais, Adolfo Herberts e sua esposa Leocádia Bender Herberts, bem como dos Embargantes Ari Zanette, Vilson Luiz Zanette e Rejania Maria Vieira Zanette, pois assinaram o “Aditivo a Cédula de Produto Rural e Acerto de Contas Levado a Efeito pelas Partes”, na qualidade de fiadores.

Diante da procedência do pedido monitório, os Embargantes interpuseram Recurso de Apelação.

Nas razões do Apelo sustentaram, além da tese de que não podem ser obrigados ao pagamento, pois com a prescrição do título, extingue-se a obrigação dos avalistas, também aduziram que, na hipótese, está caracterizada carência de ação por ilegitimidade passiva, pois o aval é figura típica do direito cambiário, que desaparece com a prescrição executiva do título.

De outro norte, alegaram que a fiança não se presume e, por isso, não basta a aposição de suas assinaturas no instrumento contratual.

Por fim, sustentaram que não se locupletaram da negociação e, desse modo, não podem ser responsabilizados pelo pagamento do título prescrito.

No voto condutor consta expressamente que:

A primeira tese dos demais Recorrentes, Ari Zanette, Vilson Luiz Zanette e Rejania Maria Vieira Zanette, é de que são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo da demanda.

A insurgência não comporta guarida, pois conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] as condições da ação são verificadas segundo a teoria da asserção, de tal modo que, para o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam, basta que os argumentos aduzidos na inicial possibilitem a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. (REsp n. 2.092.096/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva dos Recorrentes que, inclusive não negam que assinaram “Aditivo a Cédula de Produto Rural e Acerto de Contas Levado a Efeito pelas Partes”.

Ademais, os Recorrentes também aduzem que não são partes legítimas por que, na qualidade de avalistas, não podem responder por Ação Monitória fundada em título já prescrito (Cédula de Produto Rural), que importa na extinção da relação cambial.

A Ação Monitória, contudo, conforme já exposto neste voto está lastreada em instrumento particular denominado “Aditivo a Cédula de Produto Rural e Acerto de Contas Levado a Efeito pelas Partes”, que
assinado pelos Apelantes na qualidade de fiadores (embora sustentem que são avalistas).

Logo, muito embora tenha havido a prescrição da ação cambiária, os fiadores permanecem responsáveis pela dívida ante o fato de terem figurado como garantidores no instrumento particular que lastreia a Ação Monitória.

Em outras palavras, se os Apelantes assinaram o contrato na condição de fiadores, são legítimos para figurarem no polo passivo da ação monitória. (TJ-MT - APL: 00038497820078110025 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/09/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/09/2017).

Da leitura do trecho transcrito, ressai evidente a inexistência da alegada omissão.

É certo que o contrato de fiança se dá por escrito e não admite interpretação extensiva (art. 819 do Código Civil); todavia, é evidente que os fiadores Embargantes estão obrigados ao pagamento previsto no termo de aditamento da Cédula de Produto Rural e acerto de contas,
devidamente assinado por eles.

Por oportuno, ressalto que no Instrumento constam claramente as expressões “fiador”, “fiadora” e “fiador” nos locais de assinatura dos Embargantes, bem como que foram reconhecidas as firmas das assinaturas, fatos que comprovam o respeito ao disposto no artigo 819 do Código Civil.

De mais a mais, a fiança está prevista nos artigos 818 e seguintes do Código Civil e na legislação não há qualquer condicionante de validade da garantia à presença de cláusula específica no contrato.

Em outras palavras, inobstante a inexistência de cláusula expressa sobre a responsabilidade dos Embargantes fiadores, ela decorre de Lei, nos termos do artigo 818 do Código Civil. Logo, tendo em vista que os Embargantes assinaram o Instrumento na qualidade de fiadores, não há falar-se em ilegitimidade passiva, muito menos em omissão no julgado.

Com essas considerações, prequestionada a matéria,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024